Tribunal: STF
Processo: AO 97
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-04
Data de publicação: 1991-12-04

Ementa:
AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO LIMINAR DA IMPUGNADA ASSUNÇÃO DA
FUNÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO NOVO ESTADO DE
RORAIMA, A FALTA DE ÓRGÃOS PROPRIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
SUPERVENIENTE INVESTIDURA, MEDIANTE CONCURSO, DOS JUIZES DE DIREITO
DO ESTADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO MOTIVADORA DA MEDIDA
LIMINAR, QUE INDUZ A SUA REVOGAÇÃO.